Tribunal: CARF
Processo: 10680.904606/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/PASEP. CREDITAMENTO. ALUGUEL DE TRANSPORTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
PIS/PASEP. CREDITAMENTO. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO.
As despesas com assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
PIS/PASEP. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE UTILIZAÇÃO
O regime da não cumulatividade das contribuições sociais assegura o direito ao creditamento sobre combustíveis e lubrificantes somente se demonstrada a forma de utilização na atividade da empresa, comprovando sua essencialidade e relevância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é do contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE QUESTIONADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na manifestação de inconformidade não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controversas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904606/2018-03
ACÓRDÃO
3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO SERRAS DO OESTE EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/PASEP. CREDITAMENTO. ALUGUEL DE TRANSPORTE DE CARGA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
PIS/PASEP. CREDITAMENTO. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO.
As despesas com assistência técnica para manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo geram direito ao
crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
PIS/PASEP.
CREDITAMENTO.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE UTILIZAÇÃO
O regime da não cumulatividade das contribuições sociais assegura o
direito ao creditamento sobre combustíveis e lubrificantes somente se
demonstrada a forma de utilização na atividade da empresa, comprovando
sua essencialidade e relevância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
2
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é
do contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil
- CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e
subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE QUESTIONADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na
manifestação de inconformidade não serão objeto de análise, vez que não
se tornaram controversas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235,
de 1972.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matérias em relação às quais não se formou o
litígio, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento para reverter a glosa de créditos em
relação à assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos e veículos utilizados na
atividade produtiva da empresa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-013.048, de 10 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 10680.904605/2018-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
3
direito creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp no 06910.76373.040516.1.1.08- 7545, relativo
à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) referente ao 2o trimestre de 2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não regime não cumulativo do PIS e da Cofins não há possibilidade de cálculo de
créditos sobre dispêndios realizados com locação de veículos por falta de previsão
legal.
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins, a única condição para a tomada de
créditos sobre locação de máquinas e equipamentos é sua utilização nas
atividades da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é do
contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF
por força do art. 15 do mesmo Código.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE QUESTIONADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na manifestação
de inconformidade não serão objeto de análise, vez que não se tornaram
controversas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando:
Pelo exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido, para
julgar improcedentes as glosas aplicadas pelo fisco ora impugnadas,
aplicando-se o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
4
no julgamento do RESP no 1.221.170 sob o rito repetitivo bem como do
CARF.
Sucessivamente, caso assim não se entenda, seja determinada a conversão
do processo em diligência, com o deferimento da produção de prova
pericial, para a devida comprovação da essencialidade ou relevância da
aplicação, ainda que indireta, dos insumos/serviços cujo creditamento foi
objeto de glosa ao processo produtivo da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Trata-se de crédito pleiteado por meio da PER/Dcomp no
04050.15684.280415.1.1.09-7830, de créditos da Contribuição para Cofins de
incidência não cumulativa, apurados no 2o trimestre-calendário de 2012.
Seguem itens descritos do recurso Voluntário:

Das glosas apreciadas no acórdão
Locação de veículos
As autoridades fiscais glosaram os créditos de locação de veículos, uma vez que
não seriam previstos no inciso IV, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, e não seriam utilizados no processo produtivo da empresa.
De acordo com a Contribuinte, a exigência legal é somente para que os veículos,
além de máquinas e equipamentos, fossem utilizados nas atividades da empresa.
Ela explica que a aplicação dos veículos está diretamente relacionada as suas
atividades produtivas, uma vez que ocorre na movimentação e transporte de
insumos, máquinas, equipamentos, pessoas e prestação de serviços essenciais ao
processo produtivo.
A recorrente apresentou “Planilha 4 – Serviços utilizados como insumo não
validados”, demonstrando que alguns veículos locados são “locação de caminhão
utilizado no transporte de minério”, “locação de guindaste” e “caminhão Munck
10 toneladas. Note-se que esses serviços contratados estão diretamente
relacionados à sua atividade principal: Mineração.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
5

O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta
relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-
se ter em conta os critérios da essencialidade ou relevância das despesas com
relação à atividade desempenhada (tal como definido pelo STJ e adotado pelo
CARF). Nesse contexto, note-se trecho de decisão do CARF quanto à
impossibilidade de creditamento referente ao aluguel de veículos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013 (...)
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO DE
TERRAS. VEÍCULOS. CRÉDITOS.
É possível o aproveitamento de crédito no sistema da não cumulatividade sobre
pagamentos quer seja a título de aluguéis de máquinas e equipamentos ou mesmo
de arrendamento de terras, quando utilizados na atividade da empresa e
devidamente comprovados, com exceção da locação de veículos, tratores,
caminhões e afins.
(Acórdão: 3201-012.563 de 21/08/2025. Processo no: 10183.904960/2017-50.
Relator: Helcio Lafeta Reis). Grifei.

É imprescindível nesse caso citar a Súmula CARF no 190, aprovada em 2024, a qual
estabelece que os gastos com o aluguel de veículos para transporte de carga ou
passageiros não permitem o aproveitamento de créditos de PIS e Cofins no
regime não cumulativo. Note-se abaixo texto da mencionada súmula:
“Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
6
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956”. Grifei.

Por fim, note-se recente decisão do CARF determinando a aplicação da
mencionada Súmula no 190:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 (...)
CRÉDITO. LOCAÇÃO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 190, para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no
10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de
veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
(Acórdão: 3302-015.032 de 29/07/2025. Processo no: 16682.722026/2017-77.
Relatora: Marina Righi Rodrigues Lara). Grifei.

Como sabido, nos termos do seu Regimento Interno, as Súmulas CARF são de
observância obrigatória pelos membros do CARF.
Voto, portanto, pela manutenção da glosados créditos relacionados às despesas
com aluguel de veículos.

Serviço de assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos e
veículos.
A recorrente argumenta que, em decorrência da complexidade de sua atividade
produtiva, diversos tipos de equipamentos, máquinas e caminhões são
fortemente utilizados. Por esse motivo, os serviços de assistência técnica para sua
manutenção são imprescindíveis para a continuidade da produção mineral.
O inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS)
autoriza o desconto de créditos referentes à aquisição de bens e serviços
utilizados como insumos na atividade produtiva da empresa, no regime de não
cumulatividade. Notadamente, os serviços de manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos próprios são passíveis de creditamento como insumos,
desde que:
a) esses bens sejam utilizados no processo de produção da empresa; e
b) os reparos e a conservação não resultem em aumento da vida útil dos bens,
prevista no ato de aquisição, em mais de um ano.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
7
As autoridades fiscais glosaram o crédito tributário, por alegar que “não há nos
autos qualquer documento que comprove que as máquinas, os equipamentos e
os veículos manutenidos, cujos dispêndios com essa manutenção foram glosados,
sejam utilizados no processo produtivo.”, conforme descrito no Acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Entretanto, conforme exposto no Recurso Voluntário, nas planilhas apresentadas
pela corrente, ficou demonstrado de forma objetiva os serviços utilizados para a
composição do crédito tributário, e sua correlação com o processo produtivo.
Note-se tabela apresentada no Recurso Voluntário, ilustrando parte da “Planilha 4
– Serviços utilizados como insumo não validados”, elaborada pelo Fisco:

Como pode ser observado acima, os serviços mencionados estão relacionados aos
equipamentos e máquinas utilizados na atividade da recorrente, como por
exemplo: motores, alternadores e cardans.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Cofins, na
não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma
vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR. Ou seja, deve
ser atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais e relevantes as atividades de assistência técnica para
manutenção de máquinas, equipamentos e veículos, uma vez que a ausência
desse serviço inviabilizaria a atividade da contribuinte, voto por reverter a glosa
desses serviços, desde que de fato se refiram à atividade da recorrente.

Das glosas não apreciadas no acórdão
Combustíveis e lubrificantes
As autoridades fiscais glosaram os créditos tributários sobre combustíveis e
lubrificantes, com o argumento que não são utilizados no processo produtivo.
Conforme o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
há a possibilidade de cálculo de créditos sobre dispêndios com insumos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
8
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (...)” Grifei.

Note-se, de forma exemplificativa, fragmento da “Planilha 3 – Bens utilizados
como insumos não validados”, juntada ao relatório do Fisco:

De fato, não localizei explicação e documentos detalhando de qual forma esses
combustíveis e lubrificantes são utilizados na atividade da mineradora.
A recorrente informa que o Fisco não solicitou qualquer documento ou
esclarecimento adicional que pudesse afastar as informações já prestadas. Note,
entretanto, que que no caso de restituição, ressarcimento e compensação, o ônus
da comprovação é do contribuinte.
Segue abaixo parte de uma ementa de decisão do CARF sobre ônus da prova em
caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400
Número do Processo: 17830.720116/2022-11
Data de Publicação: 07/10/2024
Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO.
ONUS DO FISCO.
Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do
contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou ressarcimento.
No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é invertido.”

Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova nos
casos de compensação, restituição e ressarcimento. No caso em questão, não
houve demonstração da forma de utilização do combustível e lubrificante para
que pudessem ser objeto de análise fática dos créditos solicitados. Para tanto, era
aplicável a apresentação de comprovação documental e explicações quanto à
essa documentação para não restar dúvidas quanto ao crédito.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
9
Em virtude da falta de informações quanto ao uso do combustível e lubrificante
na atividade da contribuinte, concluo para manutenção da glosa dessas despesas.

Aquisição de serviços utilizados como insumos
O Fisco, no despacho decisório inicial, indeferiu os créditos tributários quanto à
aquisição de serviços utilizados como insumo, por entender que não seriam
relacionados ao processo produtivo da contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, não foram elencados os dispêndios, nem
incluída explicação desses serviços. Em Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte explica que questionou toda a metodologia utilizada pelo fisco, e que
era desnecessário elencar um a um, cada dispêndio, uma vez que a razão para
reforma seria a mesma para cada um deles.
Conforme explicado no Acórdão de Manifestação de Inconformidade, as matérias
que não forem expressamente contestadas são consideradas não impugnadas,
conforme Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, abaixo descrito:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo Manifestante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”

Note-se trecho do mencionado Acórdão quanto ausência de litígio no presente
caso:
“Na manifestação de inconformidade juntada aos autos pela Interessada verifica-se
que não foram expressamente contestadas as glosas relativas aos seguintes
dispêndios:
a) aluguéis de máquinas e equipamentos, exceto em relação a aluguéis de
veículos;
b) aquisição de bens utilizados como insumos;
c) aquisição de serviços utilizados como insumos, exceto em relação a:
c.1) serviços de assistência técnica para manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos próprios e locados; e
c.2) locação de máquinas, equipamentos e veículos.
d) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição); e
e) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito sobre encargos de depreciação).”

De fato, não houve na Manifestação de Inconformidade juntada aos autos pela
contribuinte contestação expressa das glosas com a aquisição de serviços
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
10
utilizados como insumo. Por esse motivo, voto por considerar não haver litígio
relativo às glosas da mencionada aquisição.

Bens incorporados ao ativo imobilizado (valor de aquisição e encargos de
depreciação)
O entendimento do Fisco foi por considerar os bens incorporados ao ativo
imobilizado como não relacionados à atividade da empresa.
Houve em resposta a intimação disponibilização de planilha relacionando os bens
e sua função. Porém em análises a esses itens, o Fisco considerou que diversos
deles não estariam relacionados ao processo produtivo. Houve validação parcial
pelo fisco de determinados itens.
Entretanto, da mesma forma que o item acima quanto à aquisição de serviços
utilizados como insumo, no Acórdão de Manifestação de Inconformidade os bens
incorporados ao ativo imobilizado foram considerados como em ausência de
litígio.
Também nesse item, não houve na Manifestação de Inconformidade juntada aos
autos pela contribuinte contestação expressa das glosas com os bens
incorporados ao ativo imobilizado. Por esse motivo, voto por considerar não
haver litígio relativo às glosas dos bens mencionados.
Quanto ao pedido de diligência, note-se Súmula CARF 163, a qual descreve que a
negativa de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte não configura
cerceamento ao direito de defesa quando devidamente motivado:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Entendo que as provas levantadas na fiscalização foram suficientes para
comprovar a omissão de receita identificada, sendo a diligência prescindível.

Como resumo dos itens acima, voto por dar provimento parcial, com reversão da
glosa dos itens de assistência técnica para manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos utilizados na atividade da empresa.
Adicionalmente, voto por considerar não haver litígio relativo às glosas da
aquisição de serviços utilizados como insumo e dos bens incorporados ao ativo
imobilizado; e as glosas com os bens incorporados ao ativo imobilizado.
Conclusão
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904606/2018-03
11
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário, por se referir a matérias em relação às quais não se formou o litígio, e, na
parte conhecida, em lhe dar parcial provimento para reverter a glosa de créditos em relação à
assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos e veículos utilizados na
atividade produtiva da empresa.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 404
DF CARF MF
Original